Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO ANTONIO DEBASTIANI registrado(a) civilmente como ANTONIO DEBASTIANI - CPF: 102.102.450-34 (AGRAVADO), DARCILA MARIA DEBASTIANI - CPF: 817.042.241-87 (AGRAVADO), DARCILA MARIA DEBASTIANI - CPF: 817.042.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a aplicabilidade do Tema 677 do STJ e determinou a incidência de encargos moratórios sobre os valores depositados judicialmente pelo agravante, com autorização para levantamento pelo agravado. O Banco sustenta que a decisão afronta os princípios da segurança jurídica, coisa julgada e preclusão consumativa, além de violar o princípio "tempus
regit

actum
", pois, à época do depósito, o entendimento vigente era diverso e previa a extinção da obrigação nos limites do valor depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 677 do STJ pode alcançar depósitos judiciais realizados antes de sua consolidação; (
ii
) estabelecer se a atualização do débito deve ser limitada ao valor reconhecido pelo Banco como incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial realizado pelo devedor para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

O entendimento firmado pelo STJ possui efeitos prospectivos e retrospectivos, alcançando inclusive depósitos efetuados antes de sua fixação, desde que ainda não tenha ocorrido o efetivo pagamento ao credor.

A jurisprudência consolidada prevê que a mera realização do depósito judicial não extingue a obrigação, pois o credor não tem acesso imediato aos valores, razão pela qual os encargos moratórios devem incidir até a liberação do montante.

O pedido de limitação da atualização do débito ao valor reconhecido pelo Banco como incontroverso não prospera,
pois
a concordância inicial do agravado com laudo pericial preliminar não implicou reconhecimento definitivo desse montante, especialmente diante da posterior retificação do cálculo pelo próprio perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo não configura adimplemento da obrigação, sendo devidos juros moratórios e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

O Tema 677 do STJ possui aplicação prospectiva e retrospectiva, alcançando depósitos realizados antes de sua fixação, desde que o pagamento ao credor ainda não tenha ocorrido.

A mera concordância do credor com laudo pericial preliminar não implica reconhecimento definitivo do valor como incontroverso, especialmente quando há posterior retificação dos cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CC/2002, art. 406; CC/1916, art. 1.062.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000532-79.2010.8.11.0021, ajuizada por
ANTONIO DEBASTIANI,
reconheceu a aplicabilidade do tema 677 do STJ
,
autorizou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor do agravado, com a incidência de encargos moratórios.

Para tanto, afirma a agravante que a decisão recorrida afronta os princípios da segurança jurídica, coisa julgada e preclusão consumativa, uma vez que o entendimento vigente à época do depósito judicial era diverso e previa a extinção da obrigação nos limites da quantia depositada.

Afirma que o tema 677 do STJ não pode ser aplicad
o
retroativamente, pois viola o princípio "tempus
regit

actum
"
.

Requer que a atualização do débito seja limitada ao valor que reconhece como incontroverso, correspondente a R$ 153.835,46, conforme posição de julho de 2018.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada refutou
os argumentos do agravante e
, por fim,
postul
ou
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia principal reside na incidência dos consectários moratórios sobre o débito apurado na fase de cumprimento de sentença, considerando-se a existência de depósito judicial realizado pel
a instituição financeira agravante,
Banco do Brasil S.A. em 2015.

Com efeito, a decisão agravada não incorreu em qualquer ilegalidade, tampouco violação aos princípios da coisa julgada, ato jurídico perfeito e segurança jurídica, conforme alegado pelo Banco agravante.

Isso porque, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), consiste em que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Esse entendimento, portanto, deve ser aplicado indistintamente a todos os processos em que o devedor realizou depósito judicial para garantir o juízo, independentemente do momento em que o depósito foi realizado, precisamente para resguardar os direitos dos devedores e garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual vem se posicionando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou o cálculo pericial, fixando o valor da liquidação em R$ 22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão sobre saldo de caderneta de poupança mantida pelo autor junto à instituição financeira. A instituição financeira pleiteia que o depósito judicial realizado seja considerado para limitar a incidência de encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção do cálculo pericial homologado em consonância com a sentença e a jurisprudência aplicável, especialmente os Temas 677 e 891 do STJ; (
ii
) determinar se o depósito judicial realizado pelo Banco caracteriza adimplemento da obrigação, de forma a limitar a incidência de encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O cálculo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, aplicando corretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, bem como os juros moratórios nos percentuais de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916) até janeiro de 2003 e de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil/2002) a partir dessa data, em observância aos Temas 677 e 891 do STJ.

A impugnação apresentada pela instituição financeira não demonstrou objetivamente a existência de erro nos cálculos realizados pelo perito judicial, sendo incabível a rejeição do laudo pericial com base em alegações genéricas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial realizado para garantia do juízo ou oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, pois não coloca o valor à disposição do credor, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. (REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
; REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A sentença corretamente homologou o cálculo pericial no valor de R$ 22.595,35, rejeitando a pretensão da instituição financeira de limitar os encargos de mora à data do depósito judicial, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cálculo pericial em liquidação de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada, sendo inválida a impugnação genérica aos valores apurados.

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo ou permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, mantendo-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Na fase de execução, a responsabilidade pelos encargos de mora permanece até o momento em que o credor tenha acesso ao valor depositado, sendo aplicável a dedução do saldo da conta judicial apenas na data da liberação ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406; REsp 1.175.763/RS; REsp 1.348.640/RS; Recurso Especial n. 1820963/SP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2022.

(N.U 0001774-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Portanto, a decisão recorrida apenas aplicou o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual, não havendo que se falar em ofensa à situação jurídica anteriormente consolidada, uma vez que o Tema 677 do STJ tem efeito prospectivo e retrospectivo, alcançando inclusive as execuções em curso, desde que o pagamento ao credor ainda não tenha sido efetivado.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reiterou esse posicionamento, no sentido de que o depósito de garantia, ainda que realizado antes da revisão do Tema 677, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, enquanto não ocorrer o efetivo pagamento ao credor (REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2024).

Ademais, também não merece prosperar o pedido subsidiário do agravante, no sentido de que a atualização do débito seja limitada ao valor que reconhece como incontroverso (R$ 153.835,46, posição de julho/2018).

Isso porque, conforme bem ponderado pelo agravado, sua concordância com o primeiro laudo pericial não implicou
n
o reconhecimento de tal valor como incontroverso, eis que o laudo elaborado pelo perito
se encontrava
em análise e, inclusive, foi posteriormente retificado pelo próprio
expert
(ID 131878919).

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025